Tribunal: TJDFT
Processo: 0702257-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702257-28.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIA. HERING, GRUPO DE MODA SOMA SA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em recente decisão, nos autos da Suspensão de Segurança n. 0706978-14.2022.8.07.0000, o Desembargador Presidente deste Tribunal de Justiça constatou que as liminares deferidas impedem que o ente público exija os créditos tributários referentes ao DIFAL de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias para consumidores não contribuintes, relativo ao exercício de 2022, bem como obsta que a Fazenda Pública adote medidas a fim de compelir as empresas a pagarem o aludido tributo, motivo pelo qual deferiu o pedido de suspensão dos efeitos das medidas liminares concedidas nas demandas descritas na petição inicial (ID 33372852). Posteriormente, o Distrito Federal formulou pedido para que os efeitos da referida decisão fossem estendidos a todas as ações em curso que tenham a mesma finalidade, tendo sido proferida a decisão de ID 34294680, nos seguintes termos: “Diante do exposto, DEFIRO o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto.” Ademais, verifica-se que, em relação à questão ora em exame, foi acolhida, nos autos do processo n. 0700347-97.2022.8.07.0018, a arguição de inconstitucionalidade, de forma incidental e prejudicial, e submetido o incidente a julgamento pelo Conselho Especial. Julgado o incidente, a orientação ali estabelecida será de observância obrigatória, revelando-se necessário e razoável que se aguarde a decisão a ser proferida no mencionado incidente de arguição de inconstitucionalidade. Ante o exposto, determino a suspensão do processo até a ulterior decisão do Conselho Especial do e. TJDFT, em relação à arguição de inconstitucionalidade suscitada nos autos do processo n. 0700347-97.2022.8.07.0018. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Int. Brasília/DF, 16 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora